Tribunal: TJPA
Processo: 0006851-64.2016.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO CONSUMADO E QUALIFICADO)1 ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (AUSÊNCIA DE PROVAS). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO QUE CORROBORAM COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO RÉU DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COERENCIA E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, BEM COMO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETOS E AUTO DE RECONHECIMENTO DE OBJETO. 2- PEDIDO PARA QUE O APELANTE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA À ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE. NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALINEA ?A? DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ O ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DE TAL PEDIDO É O ÕRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE, NO CASO A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, ATRAVÉS DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE HABEAS CORPUS. 3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA PENAL PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.ACORDÃOVistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e improver, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 21 de janeiro de 2020Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006851-64.2016.814.0055
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.
APELANTE: GOEVANI CONDES ALVES JÚNIOR.
ADVOGADA: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL (ROUBO CONSUMADO E QUALIFICADO)
1 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (AUSÊNCIA DE PROVAS).
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS EM JUÍZO QUE CORROBORAM COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU COM A PRISÃO DO RÉU DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COERENCIA E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, BEM COMO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETOS E AUTO DE RECONHECIMENTO DE OBJETO.
2- PEDIDO PARA QUE O APELANTE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
O PRESENTE RECURSO NÃO SE PRESTA À ANÁLISE DE PEDIDO DE LIBERDADE. NOS TERMOS DO ART. 30, INCISO I, ALINEA ¿A¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ O ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE DE TAL PEDIDO É O ÕRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE, NO CASO A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, ATRAVÉS DE REMÉDIO CONSTITUCIONAL DE
HABEAS CORPUS.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA PENAL PROLATADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO.
ACORDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
improver
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0006851-64.2016.814.0055
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA.
APELANTE: GOEVANI CONDES ALVES JÚNIOR.
ADVOGADA: ANA LAURA MACEDO SÁ - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo réu
GEOVANI CONDES ALVES JÚNIIOR
, por intermédio da Defensoria Pública na pessoas da
Dra. ANA LAURA MACÊDO SÁ,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
(fls. 100/104), que o condenou
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta dias) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e a pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO,
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II,

do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/05) que:
¿(...) no dia 05/07/2016, por volta das 23h30min, na Rua Pergentino Dias, neste município, o denunciado GEOVANI CONDES ALVES JÚNIOR, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, em comunhão de desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com uma arma de fogo, tipo caseira, anunciou o assalto e subtraiu da vítima VANELDO FRANCISCO DA COSTA LIMA, sua motocicleta Honda Pop 110, 205/2016, preta, sem placa, chassi 9C2JB0100GR009833.
Consta que o ofendido estava no hospital com sua mãe e depois foi deixa-la. No momento em que sua mãe entrava na casa, surgiram três indivíduos, um deles identificado como o ora denunciado, que estavam juntos em uma motocicleta Honda Pop/100, sendo que este desceu com uma arma de fogo, tipo caseira e anunciou o assalto.
Em seguida, o acusado fugiu pilotando a moto roubada da vítima.
A vítima comunicou a polícia e estes passaram a diligenciar no sentido de encontrar e localizar os indivíduos que participaram do assalto.
Posteriormente foram comunicados que um dos envolvidos se encontrava nas proximidades da cerâmica do Barbozinha e lá localizaram o acusado e o conduziram à unidade policial para adoção dos procedimentos legais cabíveis.
Na delegacia a vítima reconheceu GEOVANI como sendo um dos autores do roubo e era quem portava a arma de fogo. A motocicleta da vítima não foi localizada.
Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva.
Autoria e materialidade delitiva estão comprovadas mediante as declarações da vítima e testemunhas, bem como pelo auto de reconhecimento de objeto, segundo o Ministério Público (...)¿
(...)¿

Agindo assim, o Ministério Público denunciou o acusado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2, incisos I e II, do Código Penal.

Sentença
prolatada às fls. 100/104.

Em suas
razões recursais
(fls. 120/121), o apelante por sua defensora requer que seja:
absolvido por insuficiência probatória quanto a autoria e alternativamente seja concedido o direito do Apelante recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
(fls. 125/126), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, com a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo monocrático
.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel (fls. 132/134), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da pretensão recursal, para que seja mantida a sentença recorrida.

É o relatório, com revisão feita pelo(a) Des(a) Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questão preliminar a ser resolvida, adentro ao mérito recursal.

Trata-se
, como dito acima,

de
Apelação Penal
, objetivando reformar a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA
(fls. 100/104), que o condenou
às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e mais o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e a pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO,
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal,
insurgindo-se o ora recorrente no
reconhecimento da absolvição por insuficiência probatória quanto a autoria e alternativamente o direito de recorrer em liberdade.

1 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO APELANTES SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (AUSÊNCIA DE PROVAS)

Desde logo adianto não prosperar a tese levantada pela Defesa do Apelante,
como melhor passo a analisar e fundamentar
.

Para que a tese da defesa pudesse se sustentar consistentemente, seria necessário que não houvesse o mínimo de indícios suficientes da autoria e nenhuma materialidade delitiva.

O que se apurou nos presentes autos e de forma cristalina, fora a conduta ilícita praticada pelo apelante
GEOVANI CONDES ALVES JÚNIOR
, conforme depoimentos a seguir transcritos.
A testemunha JANIS DAVIS DO ESPÍRITO SANTO MELO, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) Policial Militar. Lida a denúncia pelo MP, o depoente disse que chegaram até o denunciado através de uma denúncia anônima no dia seguinte e que o acusado estava bebendo. Que foi encontrada uma arma de fabricação caseira e que pertencia ao acusado e na Delegacia a vítima reconheceu o acusado como um dos participantes no assalto, tendo esta inclusive tentado agredir o acusado. Que a autoridade policial após a apresentação do acusado lavou o procedimento cabível. A prisão do acusado se deu no dia seguinte ao fato e a arma foi encontrada próxima do acusado e a moto que foi usada na prática do crime foi reconhecida pela vítima. A motocicleta da vítima não foi recuperada.
(mídia gravada, fl. 75)
A testemunha CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES DE JESUS, em Juízo declarou que:
¿(...) É policial militar. Diz que participou das diligências que culminou com a prisão do acusado. Foi dar apoio a um chamado de outra viatura. Estavam várias pessoas bebendo em um bar e o acusado foi preso e levado até a Delegacia de polícia, onde o mesmo foi reconhecido pela vítima como um dos indivíduos que participou do roubo de sua motocicleta. O acusado teria sido a pessoa que participou do assalto. Que a vítima, inicialmente informou a viatura comandada pelo SGT PM LOPES que os ladrões que roubaram sua motocicleta estariam bebendo em um bar e que isso ocorreu no dia seguinte ao assalto. Que foi encontrada uma arma de fogo. Foram conduzidas duas motocicletas para a Delegacia, não sabendo a origem das mesmas.
(mídia gravada, fl. 75)

A vítima VANELDO FRANCISCO DA COSTA LIMA, ouvida em Juízo informou que:
¿(...) Disse que roubaram uma motocicleta do mesmo. Fato ocorreu em meados de outubro/2016. Ia retornando do hospital com sua mãe e quando virava para um lado, chegaram três indivíduos que o tomaram de assalto. Que no dia seguinte, na Delegacia reconheceu a motocicleta e disse que GEOVANI parecia muito com a pessoa que participou do assalto. Que a motocicleta usada no assalto era a mesma que foi apreendida e que o depoente reconheceu a moto. Confirmou ainda que a reconheceu a arma de fogo como sendo a mesma que fora rendido. Que conhecia GEOVANI de vista. Que GEOVANI foi preso na manhã do dia seguinte ao assalto e nesta mesma manhã, antes de sair para seu trabalho saiu com os policiais na viatura e então um colega do Depoente, ao levar um outro colega para trabalhar em seu lugar, durante a madrugada, reconheceu a moto que haviam usado no assalto e avisou o Depoente. Que então avisou que ¿estavam em curtição¿ e pela manhã procurou a polícia e estes foram até o local e prenderam o acusado, bem como a arma de fogo e motocicletas. Que diz ter feito reconhecimento do acusado na Delegacia de Polícia e que o acusado foi colocado junto com outras pessoas para reconhecimento, pois no dia da prisão foram presas cerca de seis pessoas. Eram colocadas de duas em duas pessoas e foi GEOVANI quem colocou a arma de fogo no Depoente. Reconhece GEOVANI como a pessoa que o roubou e que era o dono da moto usada e dono da arma de fogo¿
(mídia gravada, fl. 75).
O réu GEOVANI CONDES ALVES JÚNIOR, perante o Juízo declarou que:
¿(...) Lida a denúncia ao acusado, este negou a autoria delitiva, que não são verídicas as acusações, as acusações são falsas. Disse que quando foi abordado pela polícia se encontrava bêbado. Não sabe porque está sendo acusado. Conforma que a arma de fogo é de sua propriedade e que a usa para caça. Não entende o porque da vítima o ter reconhecido na polícia. Diz que nesta data esta na casa de sua prima MILENA, na companhia de sua tia MÁRCIA. Disse que não fez menção as pessoas descritas acima, porque estava alcoolizado. A arma apesar de ser sua, não estava consigo, estava próxima ao mesmo. Não sabe de quem era a moto preta apreendida. Chegou na casa de sua prima 19 horas. Não conhece a vítima VANELDO. Que ia para casa de sua prima todos os dias após sua saída da padaria, ficava olhando o celular, jogando baralho, tomando café...Que foi convidado para um aniversário que estava sendo comemorado no bar onde o mesmo foi preso. Que foram presos outras pessoas que estavam na comemoração.¿
(mídia gravada, fl. 75)

Ao promover a análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vítima, depreende-se que inadmissível que se fale em ausência de provas, pois além das declarações prestadas em Juízo, comprova-se a autoria e materialidade delitiva, muito embora a
res furtiva
não tenha sido recuperada, pois não há notícia de que a motocicleta roubada da vítima tenha sido recuperada.

Nesse condão, não há que sequer cogitar a ausência de provas.

O STJ tem o seguinte posicionamento, conforme jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.
2. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretendem os agravantes, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E DO DEPOIMENTO EXRAJUDICIAL DA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO ? PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DO ARTEFATO, BEM COMO DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A SUA POTENCIALIDADE LESIVA - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? REAVALIANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, VÊ-SE EXISTIR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA ? CONDENAÇÃO MANTIDA - 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, e auto de entrega, bem como pelo depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo,
policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante,
os quais presenciaram o delito e foram harmônicos em afirmar que o mesmo, munido de uma arma de fogo, subtraiu da vítima a sua motocicleta.
2. O fato da vítima não ter sido localizada para prestar depoimento em juízo por estar em local incerto e não sabido não implica necessariamente na absolvição do acusado, pois tal ausência pôde ser suprida pela presença nos autos de outros elementos de prova hábeis à condenação, tais como os documentos e os depoimentos dos policiais que prenderam o apelante em flagrante. 3. É inviável o atendimento ao pleito de decote da majorante referente ao uso de arma, pois a utilização do artefato está cabalmente comprovada nos autos através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, do auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como do laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do revólver apreendido. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se existir circunstância negativa que justifica a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, in casu, a culpabilidade do agente, pois o mesmo, de forma ardil, se fez passar por um cliente e assaltou a vítima, mototaxista, subtraindo sua motocicleta. Conduta que denota um alto grau de reprovabilidade, justificando, portanto, a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2019.03271841-14, 207.106, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-13).
Negritei e sublinhei

Neste diapasão entendo que a autoria delitiva está devidamente comprovada, assim como a materialidade delitiva está patente com os depoimentos da vítima e testemunhas, assim como pelo auto de apresentação e apreensão de objetos e auto de reconhecimento de objeto e reconhecimento de pessoas (fls. 13/15 - IPL apenso).

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2- PEDIDO PARA QUE O APELANTE VENHA A RECORRER EM LIBERDADE.

Entendo que se trata de medida cautelar emanada de órgão judicial, no que concerne ao direito de liberdade do Apelante.

O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade.

Conforme o art. 30, inciso I, alínea ¿a¿ do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido é o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, INCISO II, C/C ARTIGO 71 (ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA), C/C ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO (FRAUDE PROCESSUAL, EM PROCESSO PENAL), TODOS DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO, ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÕES PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PARCIALIDADE DA JUÍZA SENTENCIANTE, A PARTIR DO ATO DE INDEFERIR PEDIDO DE COMPROMISSAMENTO DE TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO E DE CONSTRANGER TESTEMUNHA DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. ILICITUDE DE PROVAS (DEPOIMENTOS DESCOMPROMISSADOS DAS TESTEMUNHAS DO MISTÉRIO PÚBLICO). IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS EXPOSTOS NA SENTENÇA E A CONCLUSÃO CONDENATÓRIA. CONFUNDE-SE COM MATÉRIA MERITÓRIA. ALEGAÇÕES DE MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM AUMENTO DE PENA POR TER O AGENTE AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA, EM CONTINUIDADE DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FRAUDE AO PROCESSO. PROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DA APELAÇÃO, POR MAIORIA.
01 ? Não há como conhecer o pedido de liberdade provisória, ante a inadequação da via eleita.
02 ? O recebimento da denúncia deu-se de forma suficiente, observando as regras processuais e constitucionais para tanto. Afinal, referiu-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, à ausência de qualquer dos vícios elencados no artigo 395 do mesmo diploma e iniciou a garantia ao contraditório e à ampla defesa do acusado, mandando citá-lo para a apresentação de resposta escrita com a hipótese do oferecimento correspondente pela Defensoria Pública, em caso de inércia daquele. 03 ? A arguição de suspeição em alegações finais ou nas razões de apelação é inviável. 04 ? ?A diferença de valor da prova colhida, como informante ou testemunha, com ou sem compromisso de dizer a verdade, é matéria de ponderação judicial e não de classificação em uma ou outra categoria de prova oral? (RHC 75.856/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). No arrazoado recursal, inclusive, há o destaque para o fato da juíza sentenciante ter feito ressalva quanto ao interesse na causa das testemunhas da acusação. Assim sendo, ausente prejuízo concreto ao apelante, não acolho a argumentação. 05 ? Quanto ao crime previsto no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal, cuidadosamente, a juíza sentenciante referiu-se a cada um dos 13 (três) depoimentos coletados na fase judicial; reportou-se à documentação do inquérito policial (prints de diálogos entre a vítima e o apelante mediante aplicativo de celular, laudo sexológico, documento de identificação da vítima) e da instrução processual (registros de frequência do apelante nas instituições de ensino onde este trabalhava), correlacionando tudo de maneira a concluir pela prevalência das declarações da vítima, ?porque em consonância com as demais provas constantes dos autos?. O convencimento da materialidade e da autoria do delito, pois, restou devidamente motivado. Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Jurisprudência paradigma à questão (Tema Repetitivo 918). Daí, resultou a Súmula 593 do Superior Tribunal de Justiça. Concluo, destarte, pela improcedência do aludido arrazoamento. 06 ? Atípica é a conduta do apelante, pois ele não era obrigado a se autoincriminar ? o que seria até desumano ? nem mesmo o ato de resetar conteúdo do seu aparelho celular extrapolou a permissão legal e constitucional de agir, pessoalmente, em sua defesa. O artigo 347, parágrafo único, do Código Penal, é válido ressaltar, destina-se a quem não está, diretamente, envolvido no processo. Pelo exposto, o apelante deve ser absolvido da acusação de fraudar o processo penal, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 07 ? Na primeira fase, depreendo que a julgadora de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e as circunstâncias do delito. A fundamentação desta última, data maxima venia, necessita ser revisada, porquanto se encontra inidônea. Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 08 ? As circunstâncias do crime ? atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) ? não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei. Há, de fato, estranheza em um adulto apaixonar-se por uma adolescente. Se o apelante estava ou não apaixonado pela vítima, nos autos, inexistem provas suficientes. De todo modo, isso seria irrelevante, pois a reprovação penal não se encontra no sentimento, mas nas atitudes em torno dele: ?ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos?. 09 ? Na terceira fase, não restou identificada qualquer causa de diminuição de pena. Entretanto, in casu, houve a demonstração da causa de aumento disposta no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez ser o apelante professor da ofendida. Isso, todavia, já foi levado em conta na avaliação da culpabilidade do apelante. Fazer nova consideração a respeito ensejaria bis in idem. 10 ? Ante a continuidade delitiva ? cuja proporção aplicada na origem (de 2/3 ? dois terços) deve ser mantida, em vista do convencimento de que, com semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, o apelante cometeu o crime contra a vítima, por mais de 07 (sete) vezes (no mínimo 01 (uma) vez por semana, desde junho de 2016 a outubro de 2016) ? a pena em questão, sem prejuízo da detração, totaliza em 14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão. Regime fechado. 11 ? Conhecimento e provimento parciais da apelação, por maioria. (2019.03448302-57, 207.464, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-22, Publicado em 2019-08-26).
Negritei
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ? PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL ? ART. 30, I DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA ?
DESCABIMENTO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL ? INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE ? AUSÊNCIA DE LAUDO ? INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM TRAMITAÇÃO ? AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que o réu se encontra no cárcere por mais de 04 anos, não tendo sido realizado o exame pericial, havendo a necessidade de tratamento ambulatorial, para possível doença mental, a qual não restou comprovada, até o momento.
2. A decisão agravada não conheceu do pedido, considerando que o pleito referente a concessão de liberdade provisória ou revogação de prisão preventiva é de competência da Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I do Regimento Interno do TJPA, devendo ser levado à apreciação da instância superior por meio de habeas corpus, verificando, obviamente, quem é a autoridade coatora.
3. Com relação a alegação de necessidade de tratamento ambulatorial, não existe qualquer comprovação do alegado nos autos, nem mesmo juntada pela Defesa, uma vez que os documentos levados ao feito são de datas bem anteriores ao fato apurado no processo que gerou o presente incidente. 4. Ademais, a defesa alega e justifica seu pleito na morosidade na realização dos exames, porém sequer apresentou quesitos quando determinado, deixando o prazo transcorrer in albis, conforme se observa em certidão dos autos. 5. Não se verificam os subsídios necessários para aplicação de tratamento ambulatorial, o qual somente poderá ser aplicado em caso de comprovação da inimputabilidade do agravante. Além do que, não existe nos autos qualquer informação oficial de que o réu esteja apresentando problemas de cunho mental na carceragem em que se encontra. 6. Agravo conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (2019.02869412-39, 206.305, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-17).
Negritei

Não conheço do pedido feito pela Defesa do Apelante, por não ser a medida correta para análise do pedido.

Ante o exposto
, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
e
NEGO

PROVIMENTO,
para manter a sentença penal prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, de fls. 100/104,
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.